Tribunal: TJDFT
Processo: 0721331-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0721331-54.2025.8.07.0000 PACIENTE: JANIO FIDELI SILVA IMPETRANTE: LUIZ JUNIO OTAVIANO DE LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado LUIZ JUNIO OTAVIANO DE LIMA em favor de JANIO FIDELI SILVA, cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva, no âmbito de investigação relativa à prática de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). Em suas razões, o impetrante sustenta, em resumo, a ilegalidade da prisão. Alega que houve violação de domicílio, porque a abordagem policial não ocorreu no imóvel sob investigação, mas sim na casa do paciente, sem autorização judicial e sem o consentimento do morador. Afirma que não houve situação de flagrância, o paciente não foi surpreendido cometendo qualquer delito, e não há elementos nos autos que evidenciem sua atuação como “olheiro” do tráfico, pois não há imagens, interceptações ou testemunhas. Alega que as drogas foram localizadas em imóvel diverso e que não há qualquer prova de ligação entre o paciente e o local investigado. Registra que o paciente exerce atividade laboral lícita, em um food truck em frente à residência, é pai de família, cuidador de irmão tetraplégico e pessoa sem antecedentes criminais recentes, de modo que não há elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva. Entende que há violação ao princípio da presunção de inocência, em razão da precariedade dos elementos de convicção apresentados, e que medidas alternativas menos gravosas podem ser aplicadas ao caso. Assim, requer a concessão liminar da ordem para imediata soltura do paciente, diante de flagrante ilegalidade e da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, autorizando o acusado a responder ao processo em liberdade, ainda que mediante imposição de medidas cautelares. É o relatório. DECIDO. A concessão de medida liminar em habeas corpus não possui previsão legal expressa, constituindo construção jurisprudencial. Tal providência tem por finalidade pôr fim, de forma imediata, a constrangimento ilegal que se revele de maneira inequívoca já na petição inicial, com base nos elementos de prova apresentados. Sua adoção, contudo, restringe-se às hipóteses em que estejam demonstradas, de forma clara, a urgência, a necessidade e a relevância da medida. Nesta sede de cognição sumária, no entanto, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao contrário do que afirma a presente impetração, tendo em vista que as decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva do paciente estão muito bem fundamentadas, não havendo ilegalidade manifesta ou teratologia que justifique a liberação pretendida. De fato, em consulta ao processo n. 0721803-52.2025.8.07.0001, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (id 234226987), que não vislumbrou qualquer ilegalidade na prisão em flagrante. O decreto prisional registrou a dinâmica da operação policial e da abordagem ao paciente na garagem de sua residência, vizinha àquela que já vinha sendo monitorada pela polícia, em razão de informações prévias sobre o tráfico de drogas no local. Neste exame superficial, não é possível vislumbrar a alegada ilegalidade da operação policial e da prisão em flagrante do paciente, porque, do que se pode concluir, a polícia atuou na repressão à prática do crime, após prévia investigação e monitoramento. As questões apresentadas neste habeas corpus foram levadas ao conhecimento do Juízo de origem, que nos autos do pedido de relaxamento da prisão, negou o pedido, assim se manifestando (id 236980958 dos autos n. 0723320-92.2025.8.07.0001): Frisa-se que o ingresso policial nos imóveis vinculados aos denunciados deu-se em razão de fundadas suspeitas de ocorrência de tráfico de drogas no interior dos referidos imóveis, precedido de prévio monitoramento policial. Conforme bem pontuado pelo Ministério Público, a busca domiciliar ocorreu após prévio flagrante delito, diante da apreensão da substância entorpecente em posse do usuário Arthur, visualizado entrando no imóvel juntamente com KELLTON. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo químico preliminar, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o acusado foi preso em flagrante em posse de grande quantidade de cocaína e maconha, balanças de precisão, plástico do tipo ziplock e máquinas de cartão. Cumpre consignar que a quantidade e a natureza e a diversidade das drogas apreendidas, a forma e o acondicionamento evidenciam maior gravidade da conduta, habitualidade e risco de reiteração delitiva, o que justifica a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública. Nesse sentido, confira-se o Acórdão 1310361, 07501602120208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Em complemento, analisando a Folha de Antecedentes Criminais do requerente possui condenação anterior por tráfico de drogas, autos n. 2014.01.1.175276-0 (FAP de ID n. 234947166), o que somado às circunstâncias concretas da prisão indica periculosidade e enseja a manutenção da prisão cautelar. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o delito imputado comina, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto (Acórdão 1351110, 07173358720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Saliente-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime e do histórico criminoso do autuado, que aliadas à quantidade, diversidade e à natureza dos entorpecentes, demonstram a sua periculosidade e revela sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. O requerente alega também ser o único responsável pelo irmão tetraplégico, e que este depende integralmente de seus cuidados, todavia não foi constituída nenhuma prova sobre a imprescindibilidade do acusado para os cuidados de seu irmão, de forma que a mera invocação genérica dessa situação não é circunstância suficiente para subsidiar o pedido de revogação da prisão preventiva. Ressalto também que não foi demonstrado que o acusado é o único parente de seu irmão, capaz de proporciona-lhe os cuidados devidos. O fato de o acusado ser pessoa com deficiência não é circunstância, por si só, suficiente para ensejar revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Isso porque o sistema carcerário do Distrito Federal possui estrutura médica para atender o requerente, não tendo a Defesa trazido nenhuma informação acerca da impossibilidade do Estado de prestar os serviços médicos necessários ao réu. Em arremate, vale salientar que circunstâncias pessoais favoráveis, tais como residência fixa e ocupação lícita, por si só, não constituem óbice à prisão de natureza cautelar, a qual também não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos. Neste sentido: (...) Ante o exposto, tendo sido demonstrada a necessidade da manutenção da prisão preventiva, INDEFIRO os pedidos defensivos e mantenho a custódia cautelar de JANIO FIDELI SILVA. Como se vê, a decisão está muito bem fundamentada e, de pronto, afasta as alegadas ilegalidades apontadas pela Defesa, de modo que os argumentos defensivos não se mostram suficiente, ao menos por ora, a justificar a concessão liminar da ordem. De fato, neste momento, não se vislumbra a alegada ilegalidade da prisão em flagrante, porque o paciente foi abordado pelos agentes de polícia por estar atuando em conjunto com outro investigado, que vendia e entregava drogas aos compradores no local. Em relação à alegada violação de domicílio, registre-se que, apesar de a investigação se concentrar na casa vizinha, onde foram localizadas as drogas e demais apetrechos do tráfico, a dinâmica relatada nos autos indica que, a partir de monitoramento prévio, a polícia identificou que ambos os acusados, vizinhos, atuavam em conjunto na prática delitiva, o que, por si, autoriza a entrada na residência, diante das fundadas suspeitas de ocorrência de tráfico de drogas no local. Da mesma maneira, os requisitos que autorizam a prisão cautelar estão devidamente demonstrados nos autos, a partir dos elementos colhidos na fase inquisitorial, que indicam a prova da materialidade do crime e os indícios de autoria delitiva, ressaltando, uma vez mais, que a prisão em flagrante se deu após investigação e monitoramento policial, que o identificou, em mais de uma oportunidade, na posição de “olheiro”, vigiando o movimento nas proximidades do local, “visando garantir o êxito da comercialização ilícita”, como consta no Boletim de Ocorrência n. 3.530/2025-0 (id 234018175). Ademais, evidenciou-se o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta investigada. Consta dos autos que o paciente agiria em conjunto com outro investigado, tendo sido apreendida expressiva quantidade e variedade de substâncias entorpecentes, além de balanças de precisão, material comumente utilizado para embalagem e fracionamento de drogas, e aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais) em espécie. Tais circunstâncias demonstram, em juízo de cognição sumária, indícios de dedicação à atividade criminosa, bem como fundada probabilidade de reiteração delitiva, tudo a legitimar a prisão preventiva decretada. Não há, portanto, qualquer ilegalidade, abuso de poder ou constrangimento ilegal que possa justificar a concessão da ordem liminar, como pleiteia a Defesa. No mais, os tribunais têm decidido que eventuais condições pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não são elementos suficientes a garantir a liberdade do paciente, quando evidenciada a necessidade de segregação cautelar para garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, nos termos do art. 312 do Código de Processo Civil, exatamente como no presente caso. Na hipótese, como as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas ao caso, é de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se informações ao juízo. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator